Tribunal: TJMT
Processo: 1001134-61.2024.8.11.0086
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001134-61.2024.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), FRAM CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. - CNPJ: 13.673.855/0001-25 (RECORRENTE), ANDREILMA SOUSA DA SILVA - CPF: 102.728.683-61 (RECORRIDO), KARINE APARECIDA PINHEIRO DA SILVA - CPF: 028.858.441-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.° 1001134-61.2024.8.11.0086

Agravo Interno n.° 1001134-61.2024.8.11.0086

Agravante:

Fundo De Investimento Em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL II

Agravada:
Andreilma Sousa Da Silva

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DO DÉBITO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença que declarou a inexistência de débito e reconheceu o dever de indenizar por danos morais, diante da inscrição indevida do nome da autora em cadastros de proteção ao crédito. A parte agravante requer a reforma da decisão, visando à improcedência total dos pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se houve comprovação da origem do débito que fundamentou a negativação do nome da parte autora, e, em caso negativo, se está configurada a falha na prestação de serviço, justificando a manutenção da condenação por danos morais. Examina-se também o caráter protelatório do recurso interposto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Incumbe ao requerido, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, comprovar a existência e a regularidade da dívida, especialmente quando há inversão do ônus da prova em favor do consumidor.

4.

A ausência de documentos que demonstrem a contratação e a legitimidade da cobrança revela falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

5.

A inscrição indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito, quando não demonstrada a origem da dívida, enseja reparação por danos morais, nos moldes da jurisprudência consolidada.

6.

A interposição do Agravo Interno sem apresentação de novos fundamentos ou elementos de prova revela caráter manifestamente protelatório, ensejando aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de comprovação da origem da dívida após a inversão do ônus da prova configura falha na prestação de serviço e torna a inscrição em cadastro de inadimplentes indevida.

2.

A negativação indevida gera dano moral presumido, sendo devida a reparação ao consumidor.

3.

O Agravo Interno que reitera teses já analisadas sem trazer novos fundamentos revela caráter protelatório e autoriza a imposição de multa nos termos do artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigos 373, II, e 1.021, § 4o; Código de Defesa do Consumidor, artigo 14.

Jurisprudência relevante citada: Turma Recursal Cível, N.U 1015059-88.2024.8.11.0001, Rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, julgado em 02/12/2024, publicado no DJE em 06/12/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.° 1001134-61.2024.8.11.0086

Agravo Interno n.° 1001134-61.2024.8.11.0086

Agravante:

Fundo De Investimento Em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL II

Agravada:
Andreilma Sousa Da Silva

RELATÓRIO

Agravo Interno

de
Fundo De Investimento Em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL II.

Ação:
D
eclaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Dano Moral.

Origem
: Núcleo De Justiça Digital Dos Juizados Especiais.

Sentença (
Id.

251151673)
reconheceu a inexistência do débito e julgou parcialmente procedente o pedido autoral.

Decisão Monocrática (Id
.
256112153
)
:
conheceu d
o
recurso inominado interposto por
Fundo De Investimento Em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL II

e monocraticamente
negou-lhe provimento
, mantendo a sentença em sua integralidade.

Agravo Interno (Id.

271469379):

requer a reforma da decisão para que sejam julgados improcedentes os pedidos da inicial.

Contrarrazões:
não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.° 1001134-61.2024.8.11.0086

Agravo Interno n.° 1001134-61.2024.8.11.0086

Agravante:

Fundo De Investimento Em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL II

Agravada:
Andreilma Sousa Da Silva

VOTO

Eminentes Pares;

Trata-se de Ação D
eclaratória de
Inexistência de Débito Cumulada com Indenização por Danos Morais proposta por

Andreilma Sousa Da Silva
em
face
de
Fundo De Investimento Em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL II
.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a agravada teve seu nome inscrito pela empresa agravante no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, por débito no valor de
R$ 272,72 (duzentos e setenta e dois e setenta e dois centavos),
que aduz ser indevido.

Em contraponto, em que pese as alegações da empresa agravante, sob o fundamento da existência da relação jurídica e da legalidade das dívidas
, não restaram comprovadas nos autos a validade e regularidade das cobranças objetos da presente demanda, não cumprindo o ônus probatório que lhe incumbia, seja por força do artigo 373, II do Código de Processo Civil, seja pela inversão do ônus da prova concedida em favor do consumidor.

Registre-se que
o fornecedor responde objetivamente pelo serviço defeituoso prestado e, também, pelos danos causados a terceiros nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

“Artigo. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Portanto, evidencia-se que a instituição agravante deixou de demonstrar a legitimidade do débito questionado na inicial, não se desincumbindo do ônus probatório, restando configurada a falha na prestação de serviço da instituição bancária, decorrente da cobrança indevida e da inserção do nome a autora nos órgãos de proteção ao crédito, o que impõe o dever de indenizar.

Colaciono aqui julgado que já proferi e guarda semelhança com o caso ora analisado:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO-FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA
– DANO MORAL DEVIDO
- DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Em razão da inversão do ônus da prova, a incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem da dívida, sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada é do banco agravante, ante a hipossuficiência técnica do consumidor. Diante da inexistência de provas da contratação, o débito é inexigível e a inscrição restritiva nos órgãos de proteção ao crédito é indenizável.
Ademais, quando da interposição do agravo interno, compete à parte carrear novos elementos que possam justificar a modificação da decisão agravada, sob pena de desprovimento de seu recurso.(N.U 1015059-88.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024)

Desse modo, conclui-se que a parte agravante não se desincumbiu de extinguir o direito autoral, razão pela qual a manutenção da decisão monocrática em todos os seus termos é medida que se impõe.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do presente agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os termos da decisão monocrática agravada.

Diante do caráter protelatório deste recurso, condeno o agravante ao pagamento de multa em favor do agravado, que arbitro em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme previsto no artigo 1.021, § 4o do
Código de Processo Civil
, sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respectivo valor (artigo 1.021, § 5o do
Código de Processo Civil
).

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025